Tribunal: STF
Processo: HC 203291
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Venâncio, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 652.584/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática do crime de tráfico de drogas, considerando a apreensão de 
    “uma porção grande de cocaína em um compartimento do armário embutido da suíte, bem como 1.100 (mil e cem) embalagens plásticas específicas para acondicionar drogas fracionadas, duas balanças digitais e duas colheres pequenas com resquícios de cocaína.”
    Nesse contexto, sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja concedido (...) o benefício de Liberdade Provisória ao Paciente”. 
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem no HC nº 652.584/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão questionada destacou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. In verbis:
    “Ao que se tem dos autos, a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do flagrante, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas, somadas à elevada quantia em dinheiro, possível produto da venda de outras porções, e à apreensão de balanças de precisão e embalagens plásticas, conforme a denúncia (fls. 2/4 dos autos originais), a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 23).”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, trabalho e residência fixos, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente